Tribunal: TJMT
Processo: 0011003-41.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011003-41.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO BETE DA SILVA FILHO - CPF: 923.119.544-15 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ADILSON LEITE PAESANO - CPF: 207.909.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob
os auspícios
do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Bete da Silva Filho, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0011003-41.2011.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, pois, diante do conjunto probatório, foi constatada a sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, de sorte que houve a redução da sua capacidade laboral para a atividade que, anteriormente, exercia.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, condenando o Apelado na implantação do auxílio-acidente.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto, João Bete da Silva Filho insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0011003-41.2011.8.11.0015, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivavam o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que o impossibilita de trabalhar e implicaram a redução da sua capacidade para o ofício que, habitualmente, exercia.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram preenchidos, já que constatado, pelo laudo pericial, a sua incapacidade parcial e permanente.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (Destaquei).

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária, ou definitiva.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou:

(...)

2. A deficiência/sequela/doença pela qual o autor esta acometido apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: Não.

3. A deficiência/sequela/doença que esta acometido o Autor causa redução na capacidade laborativa? De que forma?

R: Vide quesito anterior.

(...)

6. Se caso exercer a atividade habitual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, levando-se em consideração que na nossa região, com grau de escolaridade baixa, só consegue trabalhos relacionados a construção, madeireiras, ou outros trabalhos brutos com grandes esforços físicos e repetitivos, poderá haver complicações maiores?

R: Não há redução de capacidade laborativa.

7. A deficiência/sequela/doença pela qual o autor está acometido o incapacita para exercer atividades laborais que anteriormente exercia?

R: Não.

(...)

2. A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R: Não. (id. 3178811, págs. 05/06, e id 3178812, pág. 01).

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, pois o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que as
sequelas, decorrentes do acidente que o segurado sofreu,
não
implicaram a redução de sua capacidade para o trabalho que, habitualmente, exercia
.

Nesse contexto, à mingua de outros elementos hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

Realmente, a realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões, e sem mais delongas, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso, com fundamento no Tema n. 1.053/STJ, e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por João Bete da Silva Filho, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022